Tribunal: TJES
Processo: 5001203-60.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001203-60.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
RECORRIDO: PAULO DELABARBA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 2729935).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que não houve atraso na conclusão das obras do empreendimento;
b)
que o não recebimento das infraestruturas instaladas se dá por culpa exclusiva do saae;
c)
que deve ser reformada a Sentença.

Preliminarmente, a recorrente aduz incompetência dos juizados especiais cíveis para o processamento e julgamento da presente lide, eis que, segundo este, a causa possui complexidade. Contudo, rejeito a preliminar arguida, pois não vislumbro tal complexidade, considerando a desnecessária produção de qualquer prova complexa (pericial).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há dever de pagar multa contratual por atraso da entrega de lote acordado entre as partes por parte do recorrente e apurar eventual indenização de dano moral.

Compulsando com detença aos autos verifico, entendo que o atraso na entrega do lote se deu por conta de entraves administrativos que não retiram a responsabilidade da recorrente em relação à entrega do imóvel no prazo estipulado em contrato, já considerando o prazo de tolerância de 180 dias. devida a multa contratual prevista
na cláusula 2ª, § 8º do contrato.

Neste tocante, que o atraso por culpa de terceiro (SAAE) se trata de
fortuito interno, ou seja, riscos inerentes ao próprio empreendimento, que devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico por parte da empresa construtora.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório por danos morais, este não merece ser reformado por estar de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE). O AUTOR ALEGA QUE FIRMOU NEGÓCIO COM A RÉ. CONSISTENTE NA AQUISIÇÃO DE UM LOTE NO LOTEAMENTO MORADA PARK. SENTENÇA PROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.